Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 19086706) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora